Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702726-18.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E FOTOGRAFIAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção nos autos, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório, uma vez que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, não obstante a tese absolutória no sentido de que se trataram de agressões recíprocas ou legítima defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 129, §9o, do Código Penal, sustentando inexistência de prova robusta – laudo pericial – apta a sustentar a condenação por lesão corporal, devendo ser acolhida a tese de desclassificação para a contravenção de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 129, §9o, do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez das provas de autoria e materialidade, bem como a respeito da subsunção da conduta ao tipo penal de lesões corporais no âmbito da violência doméstica, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior “que a palavra da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e harmônicas com o conjunto probatório (...). Para acolher o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, procedimento vedado pela Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.209.689, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012